Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-34.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PRELIMINARES.
Agravo Retido
Reiterado. Pleito de antecipação de tutela. Arguição se confunde com o mérito.
Suspeição do Magistrado
Decisão interlocutória supostamente arbitrária indicativa de suspeição. Inocorrência. Decisão imparcial e impecável. Ausente hipótese de suspeição. Impugnação que deveria ter sido veiculada em incidente próprio a partir da decisão atacada. Preclusão.
Nulidade da

Ementa:
PRELIMINARES.
Agravo Retido
Reiterado. Pleito de antecipação de tutela. Arguição se confunde com o mérito.
Suspeição do Magistrado
Decisão interlocutória supostamente arbitrária indicativa de suspeição. Inocorrência. Decisão imparcial e impecável. Ausente hipótese de suspeição. Impugnação que deveria ter sido veiculada em incidente próprio a partir da decisão atacada. Preclusão.
Nulidade da sentença – Julgamento antecipado e cerceamento de defesa
Embargos declaratórios devidamente apreciados. Inequívoca preclusão da faculdade de produzir provas. Julgamento antecipado requerido pelas partes. R. sentença bem fundamentada nas provas dos autos.
Condições da ação – ato questionado supostamente lesivo ao patrimônio público e ilegal. Condições da ação popular que dependem de aprofundamento no mérito e com ele será analisado.
Afasto as preliminares.

AÇÃO POPULAR
Ação ajuizada por cidadãos buscando anulação da Concorrência no 01/11, do Município de Itapevi, de concessão do serviço de transporte público de passageiros. Argumentação embasada em julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo administrativo fiscalizatório ainda não encerrado. Exclusividade do contrato viável, de acordo com características do Município. Não comprovada lesividade ao patrimônio público. Improcedência de rigor.
Litigância de má-fé. Afastamento. Inexistência de prova satisfatória à caracterização do dano processual. Descabida multa.
Nego provimento ao agravo retido. Afasto as preliminares. Nego provimento ao reexame. Dou provimento, em parte, ao recurso dos autores, tão somente para afastar a litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000506-34.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que são apelantes JOÃO DE
LIMA MACHADO, VERA LUCIA DOS SANTOS, LUIZ PEREIRA DA SILVA,
OSMÁRIO VIEIRA DE LIMA, MILTON LIMA DE ABREU, DERMEVAL GOMES
DOS SANTOS e SERGIO REIS EPIFANIO DE ALMEIDA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI, B B TRANSPORTE
E TURISMO LTDA (BENFICA) e JACI TADEU DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo retido. Afastada as preliminares. Negaram provimento ao reexame. Deram
provimento, em parte, ao recurso dos autores, tão somente para afastar a litigância de
má-fé. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
2
AC no 1.000.506-34.2014.8.26.0271 – Itapevi – 2a Vara Cível
Voto no 43.057
Aptes. JOÃO DE LIMA MACHADO E OUTROS
Apdos. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI E OUTROS
(Proc. no 1.000.506-34.2014.8.26.0271)
PRELIMINARES.
Agravo Retido
Reiterado. Pleito de antecipação de tutela. Arguição se confunde
com o mérito.
Suspeição do Magistrado
Decisão interlocutória supostamente arbitrária indicativa de
suspeição. Inocorrência. Decisão imparcial e impecável. Ausente
hipótese de suspeição. Impugnação que deveria ter sido veiculada
em incidente próprio a partir da decisão atacada. Preclusão.
Nulidade da sentença Julgamento antecipado e cerceamento de
defesa
Embargos declaratórios devidamente apreciados. Inequívoca
preclusão da faculdade de produzir provas. Julgamento
antecipado requerido pelas partes. R. sentença bem fundamentada
nas provas dos autos.
Condições da ação ato questionado supostamente lesivo ao
patrimônio público e ilegal. Condições da ação popular que
dependem de aprofundamento no mérito e com ele será analisado.
Afasto as preliminares.
AÇÃO POPULAR
Ação ajuizada por cidadãos buscando anulação da Concorrência
no 01/11, do Município de Itapevi, de concessão do serviço de
transporte público de passageiros. Argumentação embasada em
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Processo administrativo fiscalizatório ainda não encerrado.
Exclusividade do contrato viável, de acordo com características
do Município. Não comprovada lesividade ao patrimônio público.
Improcedência de rigor.
Litigância de má-fé. Afastamento. Inexistência de prova
satisfatória à caracterização do dano processual. Descabida
multa.
Nego provimento ao agravo retido. Afasto as preliminares. Nego
provimento ao reexame. Dou provimento, em parte, ao recurso
dos autores, tão somente para afastar a litigância de má-fé.
1.
Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 3.842/3.848) de
improcedência de ação popular (fls. 01/21) objetivando a nulidade da Concorrência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
3
01/11 e respectivo contrato de concessão de serviço público regular de transporte coletivo
de passageiros firmado entre a Prefeitura de Itapevi e a empresa BB Transporte e Turismo
Ltda. Rejeitados (fls. 3.856) embargos declaratórios opostos (fls. 3.850/3.855).
Sustentaram os autores, em suma, ser caso de reforma. Preliminarmente,
reiteram agravo retido. Nulidade da r. sentença, diante da suspeição da MM. Juíza
sentenciante. Decisão de fls. 3.803 impôs exigências abusivas e arbitrárias e prejudicou os
autores quanto à pretensão de produzir prova testemunhal e sem análise de embargos
declaratórios opostos. Falta de fundamentação do decisório no conjunto probatório. Não
era caso de julgamento antecipado, cerceamento de defesa. No mérito, nulidade da
Concorrência no 01/11, julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Laudo de inviabilidade que justificasse exclusividade foi apresentado por Secretário de
Segurança Pública e Transportes que não possui qualificação para assinar laudo e foi
recentemente preso por fraude. Corrupção no procedimento licitatório. Exclusividade
inviabiliza concorrência de transporte alternativo complementar. Não houve litigância de
má-fé por parte dos autores. Vícios na licitação comprovados documentalmente. Daí a
reforma (fls. 3.858/3.875).
Responderam (fls. 3.879/3.896 e 3.897/3.926).
Opinou a d. Procuradoria (fls. 3.935/3.937).
É o relatório.
2.
a) Quanto às preliminares.
a.1. Agravo retido.
Inobstante a supressão do agravo retido pelo atual Código de Processo
Civil, preservam-se atos praticados na vigência do antigo CPC/1973.
Reiteraram os autores (fls. 3.862) insurgência (fls. 75/81) quanto à decisão
do MM. Juízo a quo de indeferimento (fls. 68/69) do pleito liminar de anulação da
Concorrência no 01/11.
Inconformismo retido confunde-se com o mérito e com ele será analisado.
a.2. Suspeição do Magistrado.
Segundo apelantes “... está o processo eivado de VICIO insanável, uma vez
que a MM Juíza de origem a partir da R. Decisão de fl.3.803, se mostrou totalmente
suspeita nos termos do Artigo 145, I e IV do CPC, haja vista que desde a R. decisão de fl.,
vem tumultuando o processo, impondo exigências abusivas e arbitrarias para os
Recorrentes, mesmo comprovando eles documentalmente os fatos alegados na petição
inicial.” (fls. 3.864).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
4
Preliminar merece ser afastada.
Em primeiro lugar, absolutamente escorreita e imparcial decisão (fls. 3.803)
exarada pela D. Magistrada a quo, nitidamente longânime ao oportunizar derradeira chance
aos autores para pormenorizarem suas alegações, notadamente genéricas desde a peça
inagural (fls. 59/60; 61/62 e 68/69).
Em segundo lugar, não há indicação de ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas do art. 145 do CPC, a inviabilizar semelhante acusação.
Arremate-se que suposta suspeição deveria ter sido formulada a partir de
aludida decisão (fls. 3.803) em incidente específico art. 146, do CPC o que torna
preclusa a arguição.
a.3. Nulidade da r. sentença e cerceamento de defesa.
De vício não padece o julgado.
Diversamente do que alegam os apelantes, embargos declaratórios (fls.
3.839/3.841) foram devidamente apreciados (fls. 3.845).
Quanto à produção de prova testemunhal, os próprios apelantes
manifestaram-se a favor do julgamento antecipado da lide, momento em que afirmaram
não possuírem mais provas a apresentar (fls. 3.739/3.740). Inequívoca a preclusão.
Sem embargo, há previsão legal para o julgamento antecipado e sua
ocorrência (art. 355, I do CPC).
Consoante art. 370, parágrafo único, do CPC, a produção probatória é
dirigida ao juiz, cabendo a ele o indeferimento das provas inúteis ou meramente
protelatórias.
Material probatório trazidos autos, consistente em cópias integrais da
Concorrência no 01/11(fls. 331/.1.955) e do processo TC-14252/026/11 (fls. 1.962/3.716),
suficientes ao esclarecimento da questão discutida nos presentes autos.
Observa-se r. sentença bem fundamentada, com parâmetro no quadro
probatório acima descrito.
a.4. Condições da ação
Apontou o corréu Jaci Tadeu da Silva, em sede de contrarrazões (fls.
3.905/3.906), preliminar de carência das condições da ação, quais sejam, ausência de
ilegalidade e de lesividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
5
São três os requisitos da ação popular condição de eleitor, ilegalidade e
lesividade , “... que constituem os pressupostos da demanda, não se viabiliza a ação
popular.” (grifei HELY LOPES MEIRELLES “Mandado de Segurança” Ed.
Malheiros 31a Ed. 2008 p. 129).
Comprovaram os autores condição de eleitores (fls. 25, 29, 36, 40, 47).
Quanto à ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, necessário
aprofundamento no mérito.
Como pontuado na r. sentença:
“Também não prospera o pedido de ausência de interesse de agir,
considerando que os autores questionam ato administrativo supostamente lesivo ao
patrimônio público e à moralidade administrativa.” (fls. 3.846).
Afasto as preliminares.
b) Fundada, em parte, a pretensão recursal.
Trata-se de ação popular intentada por João de Lima Machado e outros,
objetivando a nulidade da Concorrência no 01/11 e respectivo contrato de concessão de
serviço público regular de transporte coletivo de passageiros firmado entre a Prefeitura de
Itapevi e a empresa BB Transporte e Turismo Ltda.
A ação popular é remédio constitucional concebido para a desconstituição
de ato lesivo ao patrimônio público, regulamentada pela Lei no 4.717/65.
Na lição de HELY LOPES MEIRELLES:
“A ação popular tem fins preventivos e repressivos da atividade
administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público, pelo que sempre
propugnamos pela suspensão liminar do ato impugnado, visando à preservação
dos superiores interesses da coletividade.”
“Como meio preventivo de lesão ao patrimônio público, a ação popular
poderá ser ajuizada antes da consumação dos efeitos lesivos do ato; como meio
repressivo poderá ser proposta depois da lesão, para reparação do dano. Esse
entendimento deflui do próprio texto constitucional, que a torna cabível contra atos
lesivos do patrimônio público, sem indicar o momento de sua propositura.”
“Na ampla acepção administrativa, ato é a lei, o decreto, a resolução, a
portaria, o contrato e demais manifestações gerais ou especiais, de efeitos
concretos, do Poder Público e dos entes com funções públicas delegadas ou
equiparadas. Ato lesivo, portanto, é toda manifestação de vontade da
Administração, danosa aos bens e interesses da comunidade. Esse dano pode ser
potencial ou efetivo.”
“Não bastassem esses argumentos de natureza jurídica, estaria o bom senso a
aconselhar a invalidação dos atos lesivos, antes mesmo que produzam seus efeitos.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
6
“... a ação popular pode ter finalidade corretiva da atividade
administrativa ou supletiva da inatividade do Poder Público nos casos em que
devia agir por expressa imposição legal." (grifei "Mandado de Segurança" Ed.
Malheiros 31a Ed. 2008 p. 133/134).
Entendendo indevida contratação de empresa de transporte público pelo
Município de Itapevi em caráter de exclusividade, bem como alegando vícios no processo
licitatório precedente, cidadãos pleitearam a anulação da Concorrência no 01/11 e
respectivo contrato (fls. 01/21 e emenda à inicial fls. 64/66).
Desacolhida pretensão, apelaram os autores.
Assim redigida a r. sentença:
“Os autores pleiteiam a nulidade da concorrência no 01/11 e do contrato de
concessão firmado entre a Prefeitura Municipal de Itapevi e BB Transporte e
Turismo Ltda, bem como a inclusão aos trabalhadores do transporte alternativo no
município.”
“Fica claro que os autores não estão preocupados com o bem estar da
população, mas sim pelos seus interesses próprios de serem incluídos no município
para que possam oferecer transporte alternativo.”
“Em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o TC
14252/026/11, ainda se encontra em andamento, não possuindo trânsito em
julgado até presente data.”
“A municipalidade afirma que o contrato de concessão foi firmado com
caráter de exclusividade a favor do executado do serviço.”
[...]
“A cidade de Itapevi possui uma área 82.659 km2, não comportando mais
de uma empresa de transporte coletivo, com isso comporta 21 linhas com percurso
médio de 10 km de extensão, e não possui Terminal Rodoviário Central.”
“O Município esclarece às fls. 129, que o contrato de concessão foi firmado
diante da inviabilidade técnica ou econômica da pluralidade na concessão do
serviço.” “No que diz respeito a inviabilidade econômica é infactível
economicamente mais de uma empresa de transportes prestar os serviços no
município de Itapevi.”
“No site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também é possível
consultar o TC 112/017/11 da Prefeitura de São Joaquim da Barra e TC
1705/007/07 da Prefeitura Municipal de Guararema em que o próprio Tribunal de
Contas concorda com as contratações em regime de exclusividade.”
“Considerando que os municípios de São Joaquim da Barra e Guararema
são maiores em dimensão territorial, podendo contratar somente uma única
empresa, é de se considerar que se aplica a mesma regra em relação ao município
de Itapevi pelo fato de ser menor em dimensão territorial.”
“No que diz respeito ao prejuízo ao erário, não progride, considerando que
a contratação foi alcançada pelo princípio da eficiência.”
[...]
“As empresas participantes da licitação como a Viação Cidade de Caieiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
7
Ltda e Del Rey Transportes Ltda, não recorreram da decisão.”
“Todos os vícios alegados não geram nulidade do procedimento licitatório
em si.”
“Por fim, destaco que a ação popular não é instrumento próprio para a
tutela de interesses individuais (como os acima relatados) e, considerando que os
autores lançaram mão de tal meio com evidente intenção de burlar ação própria,
em que há consequências pela propositura, tenho por comprovada sua má-fé
processual e adequada a aplicação da exceção da parte final do art. 5o, LXXIII, da
Constituição Federal: [...]”
“E por temerária a atuação na forma citada, com respaldo no art. 13 da Lei
4.717/64, os autores suportarão o décuplo das custas.”
“Antes o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, a presente ação com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso, I, do CPC.”
“Custas em décuplo pelo autor e honorários advocatícios que fixo em R$
10.000,00 (por equidade), em decorrência de sua má-fé, em favor da
municipalidade. Não recolhidas as custas em 15 dias, oficie-se a Fazenda Estadual
para inscrição em dívida ativa.” (fls. 3.842/3.848).
Consta dos autos cópias do processo administrativo no 18762/10, referente à
abertura da Concorrência no 01/11 (fls. 311/1.955; Edital fls. 927/1.088) para concessão do
serviço público regular de transporte coletivo de passageiros no Município de Itapevi, no
total de 21 linhas, pelo prazo de 15 anos, no valor estimado de R$ 440.046.000,00
(quatrocentos e quarenta milhões e quarenta e seis mil reais).
Edital foi retirado por nove interessados (fls. 1.092/1.110) que apresentaram
questionamentos (fls. 1.101/1.133). Vieram propostas das empresas Viação Cidade de
Caieiras Ltda.; BB Transporte e Turismo Ltda. e Del Rey Transportes Ltda. (fls.
1.167/1.831) sagrou-se vencedora BB Transporte e Turismo Ltda. (fls. 1.832/1.838).
Decorrido o prazo sem interposição de recurso (fls. 1.841), procedeu-se à adjudicação (fls.
1.842), com assinatura do Contrato (fls. 1.848/1.939).
Em fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -
TCESP, procedimento TC no 14252/026/11 (cópias desordenadas: fls. 1.987/2.975; fls.
2.976/ 3.032 - volume 9; fls. 3.033/3.306 volume 8; fls. 3.307/3.460 cópias de página
1.262 a 1.385; fls. 3.463/3.716 - cópias de documentos do processo licitatório) em
07.05.13, foi julgada irregular a Concorrência Pública no 01/11 (Acórdão fls. 3.086/3.096)
decorrente da falta de justificativa para a aplicação do regime de exclusividade e pela
escolha de critério de julgamento “técnica e preço”, em violação ao art. 16 da Lei no
8.987/95 e art. 46 da Lei no 8.666/93. Recursos interpostos (fls. 3.101/3.289 e 3.291/3.305)
recebidos
em
28.06.13
(fls.
2.978).
De
acordo
com
o
site
do
TCESP
(https://www.tce.sp.gov.br/) rejeitados embargos declaratórios da BB Transporte e Turismo
Ltda. em 05.02.20.
Pois bem.
Cumpre frisar que a alegação dos autores se sustenta, unicamente, no
julgado, sem caráter definitivo, do TCESP. Nenhuma outra prova foi produzida pelos
apelantes para alicerçar suas acusações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
8
In casu, as irregularidades apontadas pelo TCESP (Acórdão fls. 3.086/3.096
e 3.71/3.752), dado o aspecto formalístico que as orienta, identificam-se mais com erros de
procedimento no intrincado e rígido processo licitatório do que atentado ao bem
administrar o interesse público.
Quanto à impertinência da exclusividade, não se trata de posicionamento
uníssono. Há discrepância mesmo no bojo do processo fiscalizatório, como se extrai de
manifestação de Secretário Diretor Geral (fls. 3.079/3.082) entendendo plausível a
restrição:
“Senhor Relator, quanto ao caráter de exclusividade da outorga em tela,
considero razoáveis as justificativas da Prefeitura de inviabilidade econômica, em
vista das dimensões do Município (91 km2), que conta com 21 linhas do percurso
menor que 10 km, e das características populacionais (fls. 1402/1405,
1434/1435).” (grifei fls. 3.079)
E como observado na r. sentença, há julgados do TCESP acatando a
exclusividade em Municípios de maiores proporções (TC no 000112/017/11 Prefeitura de
São Joaquim da Barra e TC no 1705/007/07 - Prefeitura Municipal de Guararema).
Transcrevo trecho do Acórdão referente ao TC no 000112/017/11
(consultado no site do TCESP: https://www.tce.sp.gov.br/) envolvendo o Município de São
Joaquim da Barra, que possui 412 km2 de extensão:
“Em exame contratação firmada pela PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
DA BARRA, com a empresa VIAÇÃO MARCUSSI LTDA. EPP para concessão da
execução de serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros com
exclusividade, por ônibus, no Município de São Joaquim da Barra.”
[...]
“À nova concorrência, divulgada com a antecedência legal em 10/09/10,
acorreram 03 (três) interessadas que, habilitadas e classificadas, disputaram o
objeto afinal adjudicado à proponente que ofereceu o menor valor de tarifa.”
[...]
“O procedimento se faz acompanhar das necessárias justificativa e
autorização, orçamento prévio, além da emissão de parecer técnico-jurídico e
adequada divulgação do instrumento de convocação e do ajuste, elementos que
atendem às formalidades legais. Nessas condições; e diante das favoráveis
manifestações dos órgãos instrutivo e técnico-opinativo, voto pela regularidade da
concorrência e do termo de contrato de concessão em exame.”
Como se vê, comparado ao Município de Itapevi (91km2), justificável a
exclusividade.
No que tange à irregularidade do uso da modalidade técnica e preço, que
teria implicado baixa competitividade (03 proponentes), alude-se, novamente, ao caso do
Município de São Joaquim da Barra, acima citado, em que também comparecerem 03
licitantes e não se vislumbrou qualquer anormalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
9
Não evidenciado dano ao erário ou prejuízo ao serviço público, seja nos
processos administrativos (processo administrativo no 18762/10, referente à abertura da
Concorrência no 01/11 - fls. 311/1.955 ou processo fiscalizatório TC no 14252/11 fls.
1.987/3.716) seja na presente demanda judicial.
Portanto, não comprovado o terceiro requisito da ação popular lesividade
há de ser “... ao patrimônio público” (HELY op. cit. idem p. 814), busca-se coibir
atos da “... atividade administrativa lesiva do patrimônio público, assim entendidos os
bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico” (HELY op. cit.
idem p. 815).
Como já julgado:
“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO.
CARÊNCIA DE AÇÃO. Ao lado da condição de cidadão e ilegalidade do ato, o
ajuizamento da ação popular reclama a indicação precisa da lesividade
ocasionada ao patrimônio público de valor econômico, artístico, estético,
histórico ou turístico. Inteligência do artigo 5o, inciso LXXIII, da CF, art. 1o, § 1o
e art. 4o da Lei Federal no 4.717/65. Autores que buscam reconhecer a ilicitude do
processo legislativo para aprovação da Lei Municipal no 1.687/19 e extirpar seus
efeitos do ordenamento jurídico. Inadequação da via eleita. Mantida a sentença de
extinção da ação, sem resolução do mérito. Recurso não provido.” (AC no
1.000.538-19.2019.8.26.0027
v.u. j. de 29.05.20
Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO)
“APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. Ação que não comprovou ilegalidade ou
lesividade ao patrimônio público na contratação de médico psiquiatra com
notória especialização. Inexigibilidade de licitação bem delineada, inexistindo
dano ao erário. Ação popular improcedente, afastada a litigância de má-fé do
autor popular. APELO do autor popular parcialmente provido, apelo do SAAE não
provido e reexame necessário não acolhido.” (AC no 1.025.497-50.2016.8.26.0224
v.u. j. de 29.01.20 Rel. Des. ANTONIO CELSO FARIA)
Mantida a improcedência, por seus fundamentos.
No mais, os próprios autores juntaram notícia (fls. 3.876) de que a
Prefeitura pretende anular o contrato em tela, para acatar a decisão do TCESP, assim que
transcorrer o trânsito em julgado.

c) Litigância de má-fé.
Não configurada conduta típica a justificar sanção.
Autores exerceram seu direito sem extrapolação. Ajuizaram pretensão para
anular ato supostamente ilegal e lesivo, muito embora não tenham logrado demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000506-34.2014.8.26.0271 -Voto no
10
lesividade.
Em que pese à possível motivação pessoal, sua configuração não restou
explícita.
Como aqui já decidido:
“Por fim, não ficou configurada a litigância de má-fé, visto que esta não se
presume e deve ficar demonstrada de forma clara, o que não ocorreu no caso dos
autos, pois não demonstrado abuso algum no uso do direito de ação.” (AC no
0.063.481-38.2012.8.26.0576 v.u. j. de 16.04.15 Rel. Des. CARLOS EDUARDO
PACHI).
Afasto a penalidade.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento ao agravo retido. Afasto as preliminares. Nego
provimento ao reexame. Dou provimento, em parte, ao recurso dos autores, tão
somente para afastar a litigância de má-fé.

EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)